Tribunal: TJPA
Processo: 0806674-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806674-96.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SKN DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENTES OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA, EXIGIBILIDADE E FUNGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Logo, os requisitos para a realização da compensação são os seguintes: liquidez, certeza, exigibilidade e fungibilidade dos créditos. Na espécie, esses requisitos encontram-se presentes.

2. Isso porque, restou comprovado que o agravante
dispõe de um crédito líquido e certo junto ao Governo do Estado do Pará, no montante de R$ 4.095.000,00 (Nota Fiscal – Id. n° 3284874), o que, inclusive, é reconhecido pelo ente público (Id. n° 3284876).

3. Ademais, o crédito é exigível, como pode se verificar na Nota Fiscal de compra do material (Id n° 3284874) emitida em 21/05/2020 e nos processos administrativos correspondentes (Id’s n°s 4562430, 4562432, 4562434, 4562435, 4562436, 4562437 e 4562441).

4. Por outro lado, como relatado acima, a agravante possui um débito com o Estado na quantia de R$ 2.404.814,00 relativo ao acordo pactuado nos autos de origem. Destarte, por se tratar de pagamento em dinheiro, os créditos em questão podem ser substituídos uns pelos outros, isto é, trata-se de coisa fungíveis.

5. Portanto, encontram-se consubstanciados os requisitos legais autorizadores da compensação.

6. Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos LTDA em face de decisão proferida pelo juízo 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital nos autos da Ação de Resolução de Contrato por Inadimplemento c/c Pedido de Indenização e Tutela Antecipada e/ou Cautelar em Caráter Antecedente proposta pelo Estado do Pará.

Após o ajuizamento da ação, a agravante firmou acordo com o agravado para ressarcir o valor pago na compra de ventiladores pulmonares do modelo Shangrila 510S F, eis que foi entregue modelo diverso, o ZXH-550, que não possuía os recursos técnicos necessários para o atendimento de pacientes com COVID-19.

Nesse acordo, a recorrente diz que
deveria efetuar o pagamento da quantia perseguida de R$ 25.200.00,00, em 07 dias corridos, contados da assinatura

do instrumento.

A agravante aduz que cumpriu a obrigação que lhe cabia nos termos do acordo celebrado, cumprindo substancialmente suas obrigações assumidas, efetuando o pagamento da quase totalidade do débito no montante de R$ 22.795.186,00, restando pendente de pagamento a quantia de R$ 2.404.814,00, equivalente a 10% do total previsto no acordo.

Afirma que dispõe de um crédito junto ao Governo do Estado do Pará, no montante de R$ 4.095.000,00, de modo que requereu a compensação do valor para o fim de quitação integral do acordo. Esse pedido foi indeferido pelo juízo, ante a discordância do ente público estadual.

Em razão desse indeferimento, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual defende o direito a compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Diante disso, o agravante requer que lhe seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Ao final, pede o provimento recurso, para que seja determinada a compensação parcial do crédito que possui junto ao agravado no valor de R$ 4.095.000,00 para liquidar o saldo remanescente do acordo (R$ 2.404.814,00), mantendo-se o saldo credor remanescente a seu favor.

Efeito suspensivo indeferido (ID n° 3456396).

Contrarrazões (ID n° 3718847).

Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso (ID n° 3972838).

Manifestação das partes (Id ́s n°s 4579090 e 4562426) sobre o despacho ID n° 4501850.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento cuja controvérsia reside na possibilidade de
compensação parcial do crédito que a agravante possui junto ao agravado no valor de R$ 4.095.000,00 para liquidar o saldo remanescente do acordo (R$ 2.404.814,00) realizado nos autos de origem, mantendo-se o saldo credor remanescente a seu favor.

Como acima relatado, após o ajuizamento da ação, a agravante firmou acordo com o agravado para ressarcir o valor pago na compra de ventiladores pulmonares do modelo Shangrila 510S F, eis que foi entregue modelo diverso, o ZXH-550, que não possuía os recursos técnicos necessários para o atendimento de pacientes com COVID-19.

Nesse acordo, a recorrente acordou
o pagamento da quantia perseguida de R$ 25.200.00,00. Com efeito, o agravante cumpriu substancialmente suas obrigações assumidas, efetuando o pagamento da quase totalidade do débito no montante de R$ 22.795.186,00, restando pendente de pagamento a quantia de R$ 2.404.814,00.

O agravante dispõe, contudo, de um crédito junto ao Governo do Estado do Pará, no montante de R$ 4.095.000,00, por isso requer a compensação do valor para o fim de quitação integral do acordo. Esse pedido foi indeferido pelo juízo, ante a discordância do ente público estadual.

Em razão desse indeferimento, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual defende o direito a compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Com efeito, o teor do artigo 368 do Código Civil dispõe que, na hipótese em que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, haverá extinção das obrigações até o montante da compensação:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Por outro lado, o artigo 369 do referido diploma legal assevera que a compensação é efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Logo, os requisitos para a realização da compensação são os seguintes:
liquidez, certeza, exigibilidade e fungibilidade dos créditos
. Na espécie, esses requisitos encontram-se presentes.

Isso porque, restou comprovado que o agravante
dispõe de um crédito líquido e certo junto ao Governo do Estado do Pará, no montante de R$ 4.095.000,00 (Nota Fiscal – Id. n° 3284874), o que, inclusive, é reconhecido pelo ente público (Id. n° 3284876).

Ademais, o crédito é exigível, como pode se verificar na Nota Fiscal de compra do material (Id n° 3284874) emitida em 21/05/2020 e com vencimento na mesma data.

Por outro lado, como relatado acima, a agravante possui um débito com o Estado na quantia de R$ 2.404.814,00 relativo ao acordo pactuado nos autos de origem. Destarte, por se tratar de pagamento em dinheiro, os créditos em questão podem ser substituídos uns pelos outros, isto é, trata-se de coisa fungíveis.

Portanto, encontram-se consubstanciados os requisitos legais autorizadores da compensação.

Com efeito, nesse mesmo sentido é o parecer do Ministério Público do Estado elaborado no âmbito deste recurso (ID n° 3972838), valendo transcrever o seguinte trecho:

No caso em análise, verifica-se que foi realizado acordo entre as partes no qual a a Empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletronicos Ltda. assumiu a obrigação de efetuar o pagamento da totalidade do débito no montante de R$ 22.795.186,00, por meio do pagamento direto, sem acionar qualquer outra medida de liquidação da dívida.

Todavia, embora o agravante não tenha acionado a compensação no âmbito do acordo judicial, nada impede que esta seja posteriormente invocada em caso de dificuldade do devedor em quitar a sua dívida, não tendo havido exclusão expressa ou renúncia do referido instituto, o que seria vedado através do artigo 375 do Código Civil1.

Isto posto, em análise não exauriente dos autos, verifica-se que houve o cumprimento dos requisitos para a compensação, sendo o crédito
líquido, certo e exigível
, pontuando-se que que embora o valor do crédito detido pela Agravante em relação ao apelado, seja a de aquisição de bombas de infusão, as obrigações possuem fundamentalmente a mesma natureza.

Diante disso, a compensação pretendida pelo agravante possui amparo legal, razão pela qual merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECUSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a compensação parcial do crédito que a agravante possui junto ao agravado no valor de R$ 4.095.000,00 (quatro milhões e noventa e cinco mil reais) para liquidar o saldo remanescente do acordo no montante de R$ 2.404.814,00 (dois milhões quatrocentos e quatro mil e oitocentos e quatorze reais), mantendo-se o saldo credor remanescente à disposição do recorrente.

E como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021